Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONJUNTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DOS DEMAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
Consoante artigo 496 do Código Civil é anulável a venda de ascendente a descendente sem o consentimento expresso do cônjuge do alienante e dos demais descendentes.
A prescrição não corre em desfavor dos absolutamente incapazes, nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil.
Agravo improvido.